Tribunal: STF
Processo: ARE 1332685
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE ANTES DO ADVENTO DA EC 41/2003, MAS FALECIDO DURANTE SUA VIGÊNCIA. PARIDADE E INTEGRALIDADE.  MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 396 E 754. RE 603.580 E RE 924.456. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). 



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    É o relatório.



    Verifico que a matéria versada no presente recurso extraordinário foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da Repercussão Geral (Tema 396, RE 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e Tema 754, RE 924.456, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto e determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente